Tribunal: TJMT
Processo: 1048008-21.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048008-21.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (EMBARGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA
ASTREINTE
– VALOR – REDISCUSSÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RESSARCIMENTO COM DESPESAS E HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCUTIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1048008-21.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:

LUCIANA PEDROSA DUARTE E OUTRO

EMBARGADO:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LUCIANA PEDROSA DUARTE
e
PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por eles, apenas para sanar a omissão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, inciso I e II do CPC, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Alega a parte embargante que o acórdão é contraditório, pois “
mesmo tempo que reconheceu o ato ilícito cometido pela embargada e, PRINCIPALMENTE, A SUA RECALCITRÂNCIA EM DESCUMPRIR A ORDEM JUDICIAL e TER COLOCADO EM RISCO A VIDA DO EMBARGANTE, este juízo decidiu pela MANUTENÇÃO DA MINORAÇÃO INJUSTIFICADA DA MULTA COMINATÓRIA de ofício, levando em conta apenas o confrontamento do valor apurado (resultado final em razão da resistência injustificada e deliberada no cumprimento da ordem) com o valor atribuído a título de condenação principal (danos morais)
” (sic).

Explanam que “
no acórdão da apelação (id. 179823180) embargado a justificativa para a redução foi a valoração da multa em razão do valor da condenação principal
” (sic).

Defendem que “
REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA, mesmo que de ofício, levando em consideração tão somente a valoração desta com a condenação principal é indubitavelmente REFUTADA PELO STJ por meio de PRECEDENTE já formado e consolidado
” (sic).

Assim, pugnam para que “
seja eliminada a CONTRADIÇÃO apontada para que este Tribunal julgue provido o presente embargos de declaração para que se aplique in casu o precedente acima informado (julgar em consonância ao entendimento já firmado pelo STJ, sob pena de ofensa ao referido dispositivo), ou seja, MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA NO SEU VALOR INICIAL, por aplicação do art. 926 c/c art. 927, incisos III, IV E V e § 1º, do CPC
” (sic).

Ressaltam que “
o decisum foi OMISSO no momento em que reconhece a litigância, aplicando a devida multa, mas não se expressa sobre a condenação em honorários advocatícios e todas as despesas que os embargantes tiveram, nos exatos termos do art. 81, caput do CPC
” (sic).

A par desses argumentos, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado a omissão e contradição apontadas, prequestionando os dispositivos legais citados (id. 183707176).

A parte embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos em 02/10/2023.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO SANADA – VALOR DAS ASTREINTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Evidenciada a omissão no tocante ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, necessário é o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício existente.

Todavia, no que diz respeito ao valor das astreinte, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Os embargantes almejam rediscutir o valor da multa
astreinte
, sob o argumento de que o valor da condenação não deve servir de parâmetro para sua minoração, de modo que citam precedente do STJ (REsp n. 1.819.069/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020) com a finalidade de alteração do entendimento outrora externado por esta Magistrada.

Ocorre que apesar da discordância da parte recorrente, razão alguma assiste aos embargantes, eis que a conclusão do julgado é no sentido de que a referida penalidade pode ser revisada em qualquer momento, e
inclusive de ofício
.

Ademais, segundo parâmetros desde Sodalício e do próprio STJ, o valor da
astreinte
pode também se aproximar do
proveito econômico da causa
, como se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO PARA REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE
–
CABIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizado o descumprimento da ordem judicial, ainda que para informar sobre suposta a impossibilidade de proceder a baixa do gravame dos veículos perante os órgãos de trânsito, devida a multa imposta na forma do artigo 537 do CPC/15. O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor. Assim,
se o valor da astreinte aproxima-se ao do proveito econômico da causa, razoável a sua redução
.”
(TJ-MT - AI: 10017651120208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade,
podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1638130 SP 2019/0371141-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)

Logo, não há qualquer razão que ampare a pretensão dos ora embargantes, no sentido de ver acolhido os presentes aclaratórios, e, assim, sejam restabelecidos integralmente os termos da sentença impugnada, mormente em relação ao
quantum
das
astreintes
.

Por conseguinte, diante do reiterado caráter protelatório dos novos embargos, aplico a multa prevista no art.
1.026, § 2º, do CPC, em 2% sobre o valor atualizado da causa, dada a advertência expressa nos aclaratórios anteriores.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE EMBARGOS – ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA CIVIL – NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO OU INTEGRATIVO –
CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO COM MULTA
. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.
Fica reconhecido o caráter protelatório e consequente aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC
.”
(N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Ainda, a parte embargante explana que há omissão sobre a condenação em honorários advocatícios e todas as despesas que os embargantes tiveram ao fixar a multa por litigância de má-fé, nos exatos termos do art. 81,
caput
do CPC.

O referido dispositivo diz:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.”

Ao que se percebe há um erro de interpretação, pois o valor já fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 80, inciso I e II do CPC, tem por finalidade indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e para arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, e em virtude do caráter protelatório do recurso, fixo a multa no percentual de 2% sobre o valor da causa atualizado, com arrimo no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023